Tribunal: TJBA
Processo: 8013258-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013258-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALDO FRANCISCO DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JOAQUIM DONIZETI CREPALDI, LUCAS RIBEIRO CREPALDI, HELLEN RIBEIRO CREPALDI NAVARRO, FELIPE RIBEIRO CREPALDI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA QUE SUPERA EM MAIS DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de revisão contratual, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à revisão das parcelas de contrato de empréstimo e à abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes.

2 - O agravante, pessoa idosa e assistida pela Defensoria Pública, questiona a taxa de juros remuneratórios de 17,50% ao mês (592,56% ao ano) em contrato de empréstimo pessoal, alegando discrepância acentuada em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,87% ao mês).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão de tutela de urgência visando a revisão provisória de cláusula de juros remuneratórios em contrato bancário submetido ao Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), restando evidenciada a hipervulnerabilidade do agravante por ser pessoa idosa.

5 - Segundo a orientação fixada pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), a abusividade dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, não bastando o simples fato de a taxa ultrapassar 12% ao ano.

6 - De acordo com a jurisprudência consolidada e a Súmula nº 13 deste Tribunal de Justiça, presume-se abusiva a taxa de juros que exceda em uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

7 - No caso concreto, a taxa contratada de 592,56% ao ano supera em quase dez vezes o limite de abusividade calculado sobre a média de mercado (60,70% ao ano), configurando vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor (art. 51, § 1º, do CDC).

8 - O perigo de dano decorre do risco de comprometimento da subsistência do agravante e de negativação indevida perante os órgãos de proteção ao crédito.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pretendida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 39, V, e 51, IV e § 1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, Súmula nº 297; TJBA, Súmula nº 13.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013258-18.2026.8.05.0000
, sendo parte Agravante
EDVALDO FRANCISCO DA SILVA
e parte Agravado
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02